Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025435-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO e ELENICE SOARES CUNHA
AGRAVADA:- LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANCA
Agravo de Instrumento n. 1025435-78.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Penhora e Arrematação, indeferiu pedido de sobrestamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, em que foi determinada a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse.
Os agravantes alegam que o imóvel em questão é o único bem que possuem, e onde reside a família, portanto, impenhorável.
Aduzem que quando foi proferida a decisão, ainda não havia sido pacificado o entendimento da impenhorabilidade do único bem de família dos fiadores nos contratos de locação comercial (RE n.o 605.709, do STF).
Argumentam que se trata de matéria de ordem pública, e por isso não está sujeita à preclusão.
Pedem a antecipação a tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes são fiadores no contrato de locação firmado entre a agravada e os terceiros interessados. Diante da inadimplência, foi determinado o despejo, mas os devedores principais não efetuaram o pagamento.
No Cumprimento de Sentença foi penhorado o imóvel de propriedade deles (agravantes), o qual foi leiloado e arrematado por R$227.000,00.
Em razão disso eles ajuizaram Ação Incidental Anulatória de Penhora e Arrematação, pugnando pelo sobrestamento daquele feito, com a consequente suspensão da carta de arrematação e da imissão na posse pelo arrematante.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes visto que, no Cumprimento de Sentença, foi determinada expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela sobretudo quanto ao posicionamento do STF no tocante à impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial (ARE 1249262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.04.2020, RE 1.256.594, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.03.2020; RE 1.280.380, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2020; RE 1.271.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.06.2020; RE 1.268.112, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.06.2020; RE 1.223.149, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.08.2019.
Por outro lado, não haverá dano iminente à agravada, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para sobrestar o andamento do feito n. 0032442-88.2015.811.0041, bem como suspender o cumprimento da carta de arrematação e mandado de imissão de posse.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator